Tribunal: STF
Processo: RE 86186
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
APOSENTADORIA - DIREITO ARQUIVADO. 
Se, na vigência da lei anterior, o impetrante preenchera todos os requisitos exigidos, o fato de, ainda na sua vigência, não haver requerido a aposentadoria, não o fez perder o seu direito, que já estava adquirido. 
Interrupção de lei local. 
Recurso não conhecido.